Tribunal: TJES
Processo: 5034580-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034580-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABRICIO COSER DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 640/2012 E Nº 743/2013. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5034580-60.2024.8.08.0024

RECORRENTE: FABRICIO COSER DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 640/2012 E Nº 743/2013. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por FABRÍCIO COSER DA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido de promoção funcional no cargo de Policial Penal, referente ao ciclo de 2023, com fundamento na ausência de comprovação do cumprimento integral dos requisitos legais exigidos pela LC nº 640/2012 e LC nº 743/2013, especialmente no que tange à participação em processo de seleção, à obtenção de pontuação conforme critérios legais e à inexistência de inscrição voluntária no certame.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em controvérsia no recurso interposto gira em torno de dois pontos: (i) se a ausência de abertura de processo seletivo pela Administração Pública gera direito subjetivo à promoção automática por parte do servidor que preencheu os requisitos temporais; (ii) se a aplicação da LC nº 1.059/2023, com efeitos retroativos a julho de 2023, violaria o princípio da irretroatividade das leis, prejudicando suposto direito adquirido do servidor à promoção pelo regime anterior.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, cumpre assentar que a promoção funcional por seleção, nos termos do art. 13 da LC nº 743/2013, não é automática. Exige-se,
além
do interstício de cinco anos de efetivo exercício (art. 2º da LC nº 640/2012),
a participação do servidor em processo de seleção
, mediante inscrição voluntária, bem como a obtenção de pontuação suficiente nos critérios objetivos estabelecidos em lei.

4. O art. 13, parágrafo único, da LC nº 743/2013, é categórico ao apontar que a participação de processo de seleção é condição essencial para a promoção:

Art. 13. Promoção é a passagem de uma classe para outra, em sentido vertical, na mesma referência, por meio de seleção, e dar-se-á no interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício.

Parágrafo único.
A promoção dependerá de participação do servidor em processo de seleção, por meio de inscrição voluntária.
(grifei).

5. O processo de seleção, por sua vez, decorre da abertura de edital pela Administração, nos termos do art. 12, III e IV, da LC nº 640/2012, vejamos:

Art. 12.
Compete à unidade responsável pela administração de recursos humanos de cada órgão ou entidade:

I
- apurar o interstício cumprido pelos servidores;

II -
controlar as situações de interrupção e de não
-
aproveitamento da avaliação de desempenho individual para fins de promoção, nos termos dos artigos 3º e 6º respectivamente;

III -
elaborar e publicar a listagem dos servidores aptos a concorrer à promoção;

IV -
elaborar e publicar o edital de abertura das inscrições para concorrer à promoção;

V -
receber as inscrições dos candidatos à promoção, bem como os certificados dos cursos apresentados pelo servidor, cópias das publicações que comprovem sua participação em comissões não remuneradas; cópias das publicações que comprovem a sua participação como gestor e fiscal de contratos e cópias dos documentos que comprovem a publicação de trabalhos científicos/técnicos e a premiação de projeto em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da data de publicação do edital de abertura da promoção;

VI -
decidir acerca da existência de correlação entre o curso de capacitação e qualificação profissional e as atribuições do cargo do servidor;

VII
- decidir acerca da existência de correlação entre os trabalhos científicos/técnicos publicados e as atribuições do cargo do servidor, bem como quanto à correlação entre os projetos premiados que o servidor tenha efetiva participação na elaboração e desenvolvimento e as atribuições do seu cargo;

VIII -
certificar a veracidade das cópias de participação em comissão, comitê ou conselho, e em gestão e fiscalização de contratos, apresentadas pelo servidor;

IX -
encaminhar para a CPPS os processos de promoção contendo avaliações de desempenho individuais dos servidores inscritos para concorrer à promoção em até 05 (cinco) dias úteis do encerramento das inscrições para promoção.

6. O recorrente sustenta que houve omissão da Administração ao não publicar o edital necessário à sua inscrição no processo seletivo do ciclo 2023, frustrando sua ascensão funcional. No entanto, tal alegação não conduz à procedência do pedido.

7. A abertura de certames obedece a previsões legais, existência de vagas, além dos requisitos de conveniência e oportunidade próprios dos atos administrativos, que são de discricionariedade da administração. Este é o entendimento jurisprudencial:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXAURIDO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – VENCIMENTOS RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Enquanto não exaurido o prazo de validade do concurso, o candidato aprovado dentro do número de vagas possui mera expectativa à nomeação, que, por sua vez, ficará a cargo da Administração de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade. Precedentes . 2. Há violação de direito subjetivo quando não há nomeação de quem logrou ser aprovado no certame, dentro do número de vagas previsto no edital, como no presente caso concreto. 3. Descabe a condenação do Estado do Espírito Santo relativamente aos vencimentos e vantagens de modo retroativo, conforme jurisprudência iterativa dos Tribunais Superiores, bem como deste Eg . Tribunal de Justiça. 4. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível em que é Apelante ANDRÉA RAMANHOLI VARGAS RODRIGUES e Apelado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO . ACORDA a Colenda Primeiro Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por maioria, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Exmº. Sr. Desembargador Substituto Júlio César Costa de Oliveira, designado para a elaboração do acórdão. Vitória, 25 de Agosto de 2015 . PRESIDENTE RELATOR DESIGNADO (TJ-ES - APL: 00108595820108080024, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 25/08/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2015)

8. Além disto, a ausência de abertura do certame em determinado ciclo não converte a promoção por seleção em promoção automática.
A legislação não estabelece direito adquirido à promoção
, mas apenas expectativa de direito condicionada à regular deflagração do procedimento seletivo e ao preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive a inscrição voluntária e a pontuação apurada em critérios objetivos, como capacitação, participação em comissões e publicações técnicas
(arts. 13 e 35 da LC nº 640/2012).

9. A previsão de que a promoção ocorrerá no interstício mínimo de 5 anos de efetivo serviço no art. 13, da LC 743/13 não é sinônimo de que a Administração é obrigada a promover o servidor a cada 5 anos, até porque são previstos outros critérios além da participação em processo seletivo, como avaliações periódicas e existência de vaga, previstos no art. 2º da LC 640/2012:

Art. 2º
A promoção por seleção fica condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos:

I -
permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício;

II -
cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar;

III -
existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei.

Parágrafo único.
Para os servidores públicos que estiverem cumprindo mandato classista no interstício de cinco anos da promoção, será exigido no mínimo duas avaliações de desempenho para que possa concorrer ao processo de promoção por seleção.

10. Ademais, o próprio autor reconhece que não se inscreveu, tampouco apresentou pontuação compatível com os critérios exigidos para classificação e homologação da promoção, nos termos do art. 38 da LC nº 640/2012. Assim,
não há como presumir sua classificação ou aptidão à promoção por seleção, razão pela qual inexiste violação a direito subjetivo
.

11. Quanto à alegada violação ao princípio da irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI, da CF/88), observa-se que a LC nº 1.059/2023 apenas estabeleceu novo regime jurídico para promoções, fixando critérios próprios e autorizando o enquadramento funcional de servidores, com efeitos financeiros retroativos a 1º de julho de 2023, conforme o art. 66 da referida norma.

12. Não se trata, portanto, de aplicação retroativa em prejuízo do servidor, mas de regra de transição prevista expressamente na nova legislação, a qual substituiu o antigo regime, não havendo qualquer direito adquirido à promoção fora dos marcos normativos então vigentes. A própria promoção do recorrente foi efetivada com base na nova legislação, com os efeitos financeiros retroagindo à data devida, afastando qualquer prejuízo funcional ou patrimonial.

13. Portanto, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, diante da ausência de comprovação de todos os requisitos legais exigidos à promoção no ciclo 2023 e da inexistência de direito subjetivo à ascensão funcional fora do procedimento previsto em lei.

14. Diante do exposto, não merece reforma a r. sentença, eis que corretamente aplicado o direito ao caso concreto.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença condenatória.

Em virtude da improcedência dos pedidos recursais, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) na forma do art. 85, §8º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, e custas processuais.

Teses de julgamento:

1. A promoção funcional prevista nas Leis Complementares nº 640/2012 e nº 743/2013 não é automática
, exigindo, além do interstício mínimo de cinco anos de efetivo exercício, a participação do servidor em processo de seleção, mediante inscrição voluntária e classificação conforme critérios objetivos estabelecidos em lei.
2.
A ausência de abertura de processo seletivo pela Administração Pública não gera direito subjetivo à promoção automática
, configurando, no máximo, expectativa de direito, condicionada à conveniência administrativa, à existência de vagas e ao cumprimento integral dos requisitos legais.
__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição da República, art. 1º, III; art. 37, caput; Lei Complementar 640/2012, artigos 2º, 12, 35 e 38; Lei complementar 743/2013, artigos 13, caput, e par. único; Lei Complementar 1.059/2023; Lei 9.099/95, art. 55;

Jurisprudência relevante citada:
T
J-ES - APL: 00108595820108080024, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 25/08/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2015)

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)